Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. KESIMPTA. OFATUMUMABE. ESCLEROSE MULTIPLA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de custear o medicamento kesimpta (ofatumumabe) para tratamento de esclerose múltipla.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, saber se: (i) o valor da causa é excessivo; (ii) a obrigação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) restringe-se aos procedimentos elencados na Diretriz de Utilização (DUT) do Plano GDF Saúde; e (iii) os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas ações relativas a tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o valor atribuído à causa quando for possível estimar o custo do tratamento por meio de cálculo do preço dos medicamentos, da quantidade e da duração do tratamento.
4. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ocorre como critério subsidiário. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo valor da condenação à obrigação de fazer nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 291; Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 3.8.2022; STJ, REsp no 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.5.2022; Tema Repetitivo no 1.076/STJ; TJDFT, AI 0750168-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2024; TJDFT, ApCiv 723423-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024.